Tribunal: TJES
Processo: 5005899-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samara Gama Pereira contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da "Ação Indenizatória Cumulada com Pedido de Danos Morais com Tutela de Urgência Fraude Bancária" movida em face de NU Financeira S. A.
Crédito, Financiamento e Investimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, conforme alegações de insuficiência de recursos apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.

4. No presente caso, a recorrente apresentou elementos que demonstram sua condição de hipossuficiência, incluindo extrato bancário com saldo zero, comprovante de rendimentos inferiores a R$1.500,00
(mil e quinhentos reais)
e informações sobre
o
estado de saúde
dela
, como tratamento psiquiátrico.

5. Não foram identificados nos autos elementos que infirmem a declaração de precariedade econômica da recorrente, razão pela qual a decisão que indeferiu o benefício deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil,

deve prevalecer
quando não há elementos nos autos que a infirmem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005899-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARA GAMA PEREIRA

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samara Gama Pereira contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da "Ação Indenizatória Cumulada com Pedido de Danos Morais com Tutela de Urgência Fraude Bancária" movida em face de NU Financeira S. A.
Crédito, Financiamento e Investimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, conforme alegações de insuficiência de recursos apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.

4. No presente caso, a recorrente apresentou elementos que demonstram sua condição de hipossuficiência, incluindo extrato bancário com saldo zero, comprovante de rendimentos inferiores a R$1.500,00
(mil e quinhentos reais)
e informações sobre
o
estado de saúde
dela
, como tratamento psiquiátrico.

5. Não foram identificados nos autos elementos que infirmem a declaração de precariedade econômica da recorrente, razão pela qual a decisão que indeferiu o benefício deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil,

deve prevalecer
quando não há elementos nos autos que a infirmem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005899-55.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: SAMARA GAMA PEREIRA.

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Samara Gama Pereira
em razão da respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado nos autos da “AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA FRAUDE BANCÁRIA” que propôs contra NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito
,

registrada sob o n. 5001974-07.2024.8.08.0047.

Nas razões do recurso (id 8267831) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2) “é evidente o equívoco proferido pelo Magistrado a quo, que analisou de maneira objetiva as condições econômicas da agravante, bem como partiu da premissa de que não é hipossuficiente até que prove ao contrário. Com base nos documentos apresentados o requisito da insuficiência de recursos está claramente preenchido, merecendo a decisão ser reformada concedendo o benefício pleiteado à agravante” (p. 9); e 3) “conclui-se o entendimento, enfatizando que é INDISPENSÁVEL a concessão do efeito suspensivo uma vez presentes e demonstrados os requisitos da probabilidade de provimento do recurso para fins de suspender a referida decisão indicada” (p. 12).

Requereu o provimento do recurso,
de modo que seja concedido a ela o benefício da gratuidade de justiça.

Saliento, inicialmente,
que a preliminar de deserção (id 8432059) não
merece
prospera
r
porque o recurso versa exatamente sobre o direito (ou não) à concessão da gratuidade da justiça.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
a
agravante
que foi
coligida no id 8267958.

A
recorrente
é
estudante e perpassa por tratamento psiquiátrico conforme se observa no id 8267947. Demais, o extrato bancário
acostado
no id 8267942
comprava que o
saldo bancário
dela é
zero, valendo mencionar ainda que,
em conformidade com
a cópia eletrônica da CTPS
(ids 8267944), nos liames laborais que ela já possuiu os salários eram inferiores a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
à
agravante
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Com o relator